Tribunal: TJMT
Processo: 1051301-51.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051301-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Turismo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON YUTAKA KITAYAMA - CPF: 803.748.168-91 (RECORRENTE), JOSE RUBENS LACERDA PAES DE BARROS - CPF: 969.562.321-20 (ADVOGADO), JESSICA YUMI KITAYAMA - CPF: 024.967.051-82 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC – PACOTE DE VIAGEM –
COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO RECLAMANTE, APÓS O CANCELAMENTO DA COMPRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 149955373, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada.

Em argumento recursal, os recorrentes sustentam a inocorrência de coisa julgada, visto que o reclamante
Wilson Yutaka Kitayama
não participou da demanda sob nº
1043431-86.2020.8.11.0001
, movida por sua filha,
Jessica Yumi Kitayama,
em desfavor da empresa reclamada.

Ao final, pugnam pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer o direito do reclamante
Wilson Yutaka Kitayama
à repetição do indébito pleiteado nos autos.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante
Jéssica Yumi Kitayama Paes de Barros,
no dia
10/03/2020
,
adquiriu junto à reclamada 01 (um) pacote turístico com destino a Gramado-RS, no período de 04 a 09/04/2020, pelo valor de
R$ 3.308,71 (três mil e trezentos e oito reais e setenta e um centavos)
, dividindo em 10 (dez) parcelas n
o
cartão de crédito de seu genitor/reclamante,
Wilson Yutaka Kitayama,
conforme documento anexado no id. nº 149955343.

Afirma que, por motivos pessoais, a reclamante
Jéssica Yumi Kitayama Paes de Barros,
em

16/03/2020
, requereu o cancelamento da compra, conforme protocolo
CA-5655971
(id. 149955344).

Não obstante a isso, houve a cobrança indevida nas faturas do cartão de crédito do reclamante
Wilson Yutaka Kitayama,
referente às parcelas da compra cancelada.

Ao final, pugnam pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada.

Em consulta ao sistema PJe, constata-se que a reclamante
Jéssica Yumi Kitayama Paes de Barros
distribuiu outro processo sob nº
1043431-86.2020.8.11.0001
, pugnando pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente na fatura do cartão de crédito, referente ao pacote de viagem cancelado, além de indenização por danos morais.

Nos autos alhures mencionados foi prolatada sentença em
27/09/2021
, julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) A parte Reclamante pretende a devolução em dobro do valor pago por reserva de voo e hospedagem cuja desistência foi formulada no prazo previsto no caput do art. 49 do CDC, além de indenização por danos morais.

Em defesa, a parte Reclamada informa que o valor da reserva cancelada foi integralmente ressarcido, apesar de defender que o termo final para a medida é o dia 31/12/2022, por força das Leis nº 14.034/2020 e nº 14.046/2020.

(...)

É fato incontroverso que o contrato firmado entre as partes em 10/03/2020 restou rescindido por desistência formulada pela Reclamante em 16/03/2020 (id. 42889559 e 42889561), assim como a cobrança do valor total do contrato de R$ 3.308,71 (três mil, trezentos e oito reais e setenta e um centavos), via faturamento parcelado em 10 (dez) vezes, em cartão de crédito (id. 42889565 a 42889570 e 53575969).

Havendo o exercício regular do direito potestativo de desistir do contrato, previsto no art. 49 do CDC, tem-se que a cobrança continuada, ao longo dos 10 (dez) meses seguidos, do valor correspondente ao contrato rescindido, revela-se indevida, donde surge o direito de ser restituído do valor pago em excesso, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC
.

(...)

Assim,
demonstrada a devolução integral do valor cobrado indevidamente, pela Reclamada, no curso da ação, sem irresignação pela parte Reclamante, tem-se que devida apenas a dobra da quantia paga indevidamente
.

No entanto,
considerando que a própria parte Reclamante reconhece de que o pagamento indevido foi realizado por pessoa alheia ao feito (seu genitor, titular do cartão de crédito no qual faturadas as cobranças), tratando-se de direito de terceiro sobre o qual a Reclamante não possui legitimidade para demandar em nome próprio, tem-se que o pedido de indenização por danos materiais deve ser indeferido
.

(...)

Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral,
sobretudo porque o pagamento indevido foi suportado por pessoa alheia ao feito
. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante. (...)

(grifei)

Ainda, vê-se que a decisão acima mencionada transitou em julgado em
18/10/2021.

Com efeito,
ocorre a coisa julgada quando se reproduz
ação idêntica
a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926) (grifei)

O Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafo 2º, estabelece que:
Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.
(grifei)

No entanto, no caso dos autos,
não
há identidade de partes, visto que o reclamante
Wilson Yutaka Kitayama
não participou da demanda sob nº
1043431-86.2020.8.11.0001
, afastando a ocorrência de coisa julgada.

Ademais, o artigo 506, do
Código de Processo Civil, preleciona:
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR -
COISA JULGADA - AÇÃO ANTERIOR - PARTES DIVERSAS
- MÉRITO - OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL - UNIDADE IMOBILIÁRIA SOB A POSSE DA PROMITENTE VENDEDORA - RESPONSABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
-
A coisa julgada não se estende a terceiros que não tenham integrado a lide, a teor do artigo 506, do CPC
.

- Os débitos condominiais, havendo contrato de promessa de compra e venda, devem ser exigidos do promissário comprador, desde que tenha sido imitido na posse e o condomínio tenha ciência dessa situação.
- Se a promitente vendedora ainda está na posse do imóvel, responde pelos encargos inerentes à coisa.

- Preliminar de coisa julgada rejeitada. Recurso não provido, sentença mentida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.235240-5/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 24/01/2023) (grifei)

Ação declaratória c.c obrigação de fazer –
Inexistência de coisa julgada – Partes diversas
- Nulidade reconhecida - Recurso a que se dá provimento para determinar regular processamento do feito.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1002993-54.2018.8.26.0297; Relator (a): Reinaldo Moura de Souza; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Jales - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - MORTE PRELIMINAR DE
COISA JULGADA- AFASTAMENTO
- BO - AUSÊNCIA - LIMITAÇÃO A 50% DO CAPITAL SEGURADO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - VALOR.
Segundo o CPC, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, já encoberta pelo manto da coisa julgada, sendo, ademais, considerada idêntica uma ação quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Sendo as partes diversas, não há falar em coisa julgada
. È prescindível a apresentação do BO se a ocorrência do acidente puder ser verificada por outras provas constantes dos autos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à impossibilidade da referida redução, levando em conta especialmente o caráter social desta espécie de seguro.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.687967-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2016, publicação da súmula em 18/03/2016) (grifei)

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Da análise dos documentos anexados nos ids. nºs 149955343/149955344,
constata-se que houve o cancelamento do pacote de viagem, no prazo
previsto no art. 49, do CDC, que dispõe:

Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura
ou do ato de recebimento do produto ou serviço,
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone
ou a domicílio.

Parágrafo único.
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados
.
(grifei)

No entanto, o reclamante
Wilson Yutaka Kitayama
teve descontado das faturas de seu cartão de crédito as parcelas da compra cancelada, no valor total
de
R$ 3.308,71 (três mil e trezentos e oito reais e setenta e um centavos)
.

Por outro lado, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados ao reclamante em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, faz jus o reclamante
Wilson Yutaka Kitayama

a restituição,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente das faturas de seu cartão de crédito, após o cancelamento da compra.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento em favor do reclamante
Wilson Yutaka Kitayama
do valor
de
R$ 6.617,42 (seis mil e seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos)
a título de
repetição do indébito
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
(CC, art. 405),
e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso (Súmula nº 43 do STJ)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023